Tribunal: TJMT
Processo: 1033483-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033483-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA VIRGINIA BELLO JAEGER BENTO VIDAL - CPF: 046.284.588-55 (ADVOGADO), 2a CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (EMBARGADO), SERGIO PEDRICI - CPF: 015.160.078-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), MARIA VIRGINIA BELLO JAEGER BENTO VIDAL - CPF: 046.284.588-55 (EMBARGANTE), JOSETE LOPES ROSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração opostos em
habeas corpus
. Crime de trânsito. Alegada omissão no aresto. Improcedência. Mera irresignação quanto ao resultado do julgamento. Rediscussão da
s
matéria
s
incabível em sede de
aclaratórios
. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, concedeu parcialmente ordem de
habeas corpus
em favor do embargante
, que buscava a reforma da decisão de primeiro grau que havia indeferido pedido de produção de provas
.

2.
A Defesa
aponta que o acórdão embargado foi omisso em três pontos: (i)
argumenta que, embora tenha sido consignado no voto a inviabilidade de realizar exame toxicológico no cadáver – devido ao decurso de longo período – esta Câmara deixou de consignar se a mora pode ser ou não atribuída ao Estado; (
ii
) aduz que não houve a devida apreciação do pedido de realização de perícia no sistema de freios da motocicleta conduzida pela ofendida; e (
iii
) ressalta que o acórdão rebatido não considerou a integralidade do conjunto probatório ao indeferir o pedido de requisição do histórico de infrações de trânsito
em nome da vítima.

II. Questões em discussão

3.
A questão em discussão consiste em avaliar se houve omissão no julgamento do
habeas corpus
manejado em favor do embargante ou se todas as teses defensivas foram enfrentadas por esta Câmara.

III. Razões de decidir

4.
Não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou de maneira objetiva e devidamente fundamentada todas as teses suscitadas no
writ
.

5.
Verifica-se que a Defesa, ao interpor os presentes embargos, objetiva unicamente a revisitação das teses levantadas na presente ação constitucional, em razão de a conclusão adotada pela Corte não ter sido totalmente favorável aos interesses do embargante.

6
.
Os
aclaratórios
não são o meio processual adequado para rediscussão das matérias já decididas anteriormente, como ocorreu no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos
de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao mero revolvimento de
tese
s
já decididas
”.

___________

Dispositivo
s
relevante citado:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2.590.561 S, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de
j
ulgamento: 22/10/2024
;
TJMT -
EDcl
1000290-05.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Data de julgamento: 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sérgio
Pedrici

contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por maioria, concedeu parcialmente a ordem de
habeas corpus
para determinar ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
que produza provas pleiteadas pela Defesa durante a fase instrutória, mais precisamente
: (i) a verificação da habilitação da vítima para conduzir motocicleta; e (
ii
) a realização de perícia no capacete utilizado pela ofendida, caso ainda viável tecnicamente.

A embargante aponta três omissões no acórdão:

i
)
d
e início,
sustenta que
não foi abordada por esta Câmara
a relevância da omissão estatal na impossibilidade de realização do exame toxicológico
pleiteado em primeiro grau
, considerando que transcorreram mais de cinco anos desde os fatos, e que não pode recair sobre o réu o ônus pela perda da prova de sua inocência.

ii
)
Alega, ainda,
que o acórdão não considerou a possibilidade de perícia alternativa no sistema
de freios
da motocicleta
.

iii
)
Argumenta, por derradeiro,
que o acórdão não considerou a integralidade do conjunto probatório ao indeferir
o pedido de
verificação do histórico de infrações
da vítima.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
contrarrazões ofertadas
pelo
douto
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando: (i)
que

o
acórdão enfrentou todas as questões
trazidas no remédio constitucional
de forma exauriente;
e
(
ii
)
que
o presente recurso se
trata
de mer
a
tentativa de rediscussão
das matérias já decididas por esta Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verificados os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos presentes embargos de declaração.

Contudo,
as teses defensivas
não merecem acolhimento.

O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso com finalidade integrativa, destinado a esclarecer pontos do julgado que efetivamente careçam de elucidação, e não a rediscutir o mérito da causa ou a questionar o acerto da decisão.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exauriente, todas as questões suscitadas
no
writ
, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no dispositivo legal mencionado.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não abordar a
“
relevância da omissão estatal
”
na impossibilidade de realização do exame toxicológico no cadáver da vítima.

A alegação não prospera.

O acórdão foi expresso e categórico ao fundamentar o indeferimento do pedido de exumação para realização de exame toxicológico, consignando
que
:

“
De igual maneira, seria inviável atender o pedido de (
iii
) realização de perícia no cadáver da condutora da motocicleta para verificar o uso de álcool ou de psicoativos, considerando que o fato ocorreu há mais de cinco anos, de modo que a elaboração de exame
toxicológico certamente não seria exitosa
” [Id. n.
327544896
].

A fundamentação é clara: a inviabilidade técnica da prova decorre do decurso temporal de mais de cinco anos, circunstância que compromete a fidedignidade e a utilidade de eventual exame toxicológico
post mortem
, independentemente de qualquer atribuição de responsabilidade ao Estado ou à
D
efesa.

Ademais, o acórdão
também trouxe em sua fundamentação os argumentos adotados pelo Juízo impetrado, circunstância que demonstra que houve o enfrentamento da matéria
:

"O processo versa sobre homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a conduta do acusado deve ser aferida a partir da análise da sua própria imprudência, negligência ou imperícia no evento danoso. O eventual uso de álcool ou psicoativos pela vítima não tem o condão de afastar, por si só, eventual responsabilidade penal. Além disso, os fatos ocorreram há mais de cinco anos, o que torna improvável a obtenção de resultado útil e confiável a partir de exumação neste momento. O decurso do tempo compromete a fidedignidade de eventual perícia toxicológica, esvaziando qualquer possibilidade de contribuição da diligência para a instrução e para a formação da convicção deste juízo"
[Id. n.
327544896
].

A embargante também alega que
o julgado rebatido não considerou
a possibilidade de perícia
no sistema
de freios da motocicleta
:

“
Com todo respeito ao ilustre Desembargador, há omissão no trecho do r. acórdão que não considerou a relevância do delito imputado ao indeferir a verificação do sistema de freios.
[...]

Ora, a despeito de se mostrar trabalhoso, ante a imputação de crime ao réu, é necessário que o sistema de freios seja analisado de forma apartada. Desta forma, devem os Embargos serem admitidos e julgados procedentes, sanando-se a omissão possibilidade de se realizar a perícia nos sistemas de motocicletas de forma indiretas
” [Id. n.
335234387
– p. 3].

Novamente, razão não lhe assiste.

Isso porque esta Câmara foi categórica
ao
explicitar
a inviabilidade da perícia pretendida,
assim
consignando:

“
De outra banda, o requerimento de (v) perícia na motocicleta da vítima também não comporta deferimento, isso porque a perita criminal Gabriela Basílio de Souza
Saibel
já consignou no Laudo Pericial que: 'não foi possível realizar o teste dos componentes do veículo, tais como sistema elétrico e sistema de frenagem, haja vista que, apenas da chave estar na ignição, quando acionada, não foi possível dar partida no veículo
”
[Id. n.
327544896
].

Portanto, não há omissão a ser sanada
, uma vez que

já restou demonstrado nos autos a inviabilidade técnica

acerca d
a realização de perícia confiável
nos sistemas de freios do referido automóvel.

Pretender que o Juízo determine
“
formas alternativas
”
de perícia, sem indicar concretamente qual seria e
sse meio técnico
viável, constitui inovação argumentativa e rediscussão do mérito
, o que demonstra a impropriedade do manejo dos
aclaratórios
.

Por fim,
sustenta-se
que o acórdão
houve omissão no julgamento, por não ter sido considerada
a "integralidade do conjunto probatório"
,
ao
ter sido indeferido o requerimento de
expedição de ofícios ao DETRAN para verificação do histórico de infrações
de trânsito registrados em nome da vítima.

Todavia, a alegação não se sustenta.

Esta corte

apreciou as alegações expostas, fundamentando o indeferimento da postulação nestes termos
:

“
Constata-se que os fundamentos lançados pelo Juízo impetrado, em sua maior parte, são idôneos. Com efeito, como bem asseverou a Magistrada de origem, os pedidos de: (i) expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para verificar o histórico de infrações de
trânsito eventualmente registradas em nome da vítima e; (
ii
) expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para aferir se a motocicleta estava regularizada na data do acidente não teriam relevância ao deslinde da causa, isso porque, ainda que a ofendida registrasse infrações de trânsito pretéritas e que a motocicleta não estivesse licenciada, tais fatos não influenciariam na responsabilidade penal do
agente” [Id. n.
327544896
].

A fundamentação é clara e se alinha ao entendimento
jurisprudencial
consolidado de que, em matéria de crimes culposos de trânsito, não há compensação de culpas no direito penal. Eventuais irregularidades administrativas da vítima [infrações pretéritas ou falta de licenciamento do veículo] não têm o condão de afastar ou reduzir a responsabilidade penal do agente, cuja conduta deve ser aferida à luz de sua própria imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, conclui-se que
a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando, por via oblíqua, a reforma do julgado. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do acerto ou desacerto da decisão, mas apenas ao esclarecimento de pontos efetivamente obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito, c
omo bem observou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Percebe-se, claramente, que, nada obstante os embargantes tenham pleiteado a reforma do acórdão, com base na existência de supostas omissões, na verdade, apenas discordam do resultado do
decisum
.

Devem os embargantes apontar onde padece e qual é o vício do acórdão, o que não se verifica.

Assim, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando os pedidos externados e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer omissão a ser sanada.

Ademais, relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos” [Id. n. 339625391 – Pág. 5].

O

egrégio
Superior Tribunal de Justiça
já assentou o entendimento segundo o qual não é viável o manejo dos embargos declaratórios com o fito de reapreciação dos temas julgados
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame1. Embargos de
declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso especial, mantendo condenação por estupro de vulnerável. 2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao desconhecimento da idade da vítima, sustentando erro de tipo e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao não considerar o alegado erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima. 4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. III. Razões de decidir5. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois a questão do erro de tipo foi devidamente analisada e afastada com base nas provas dos autos. 6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, uma vez que a análise do erro de tipo demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso. IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial, não cabendo discussão sobre erro de tipo que demande análise fático-probatória”

[STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2.590.561 S, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024].

De igual modo, e
ste Tribunal de Justiça tem reiteradamente rejeitado embargos de declaração com caráter manifestamente infringente:

“
DIREITO
PENAL.EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.REDISCUSSÃODO JULGADO. INVIABILIDADE.EMBARGOSREJEITADOS.

[...]

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgado.

7. Para fins de prequestionamento, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso
”

[TJMT -
EDcl
1000290-05.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025
; com destaque
].

Diante do exposto, rejeito os
presentes
embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026